Tribunal: TJPA
Processo: 0802359-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802359-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA, JOSÉ HENRIQUE SOUZA DE MELO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
: INOCORRÊNCIA
. DECISÃO QUE DECRETOU E TAMBÉM A QUE DENEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
SENDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO, ASSEGURANDO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.

PRESSUPOSTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE. JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, DETERMINADO QUE, PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO QUE O PACIENTE POSSUA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém, 07 de abril de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
impetrada em favor de
JOSÉ CARLOS DE SOUZA CORREA E JOSÉ HENRIQUE SOUZA DE MELO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que decretou e indeferiu o pedido de revogação de suas prisões preventivas.

De acordo com a impetração, os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato da autoridade coatora, nos autos do processo nº 0800685-04.2021.8.14.0056, que manteve a prisão preventiva destes, denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 e art. 14, da lei 10.826/2003.

Aduz que em 05/12/2021, os pacientes estavam a bordo de uma embarcação chamada “Embarcação São Domingos de Bagre”, percurso São Sebastião da Boa Vista/PA para Bagre/PA, quando foram presos em flagrante acusados e incorrer no delito de tráfico de drogas, por transportarem consigo 02 (duas) porções de substância entorpecente conhecida como “oxi” e 05 (cinco) barras de maconha, sem peso aproximado, assim como estavam na posse de arma de fogo de uso permitido e munição (uma pistola marca Taurus 59 HC, com carregador e 05 munições).

Alegou o impetrante que requereu a revogação da prisão preventiva dos pacientes ao argumento de que não será afetado o andamento processual, muito menos a ordem pública se fará prejudicada, entretanto, a custódia cautelar foi mantida.

Sustentou que a manutenção da prisão preventiva dos pacientes traduz-se em constrangimento ilegal, seja pela ausência dos requisitos legais autorizadores, seja por reunirem pressupostos pessoais favoráveis.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei posterior encaminhamento à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Em ID 8711827, informações prestadas pela autoridade inquinada coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 8746367, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação

da ordem, em parecer da lavra da Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais, conheço da ordem impetrada e adianto,
prima facie
, que a denego.

A impetração, na espécie, cinge-se na ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva,
inexistindo justa causa à manutenção da custódia
, além de os pacientes possuírem
condições pessoais favoráveis
para responderem ao processo em liberdade uma vez que possuem possibilidade de trabalho e residência fixa.

DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA NÃO REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
- Da leitura acurada dos autos, observa-se que o juízo coator homologou o flagrante dos pacientes, convertendo-o em prisão preventiva por estar evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos agentes em cárcere. O magistrado
a quo
, justificou que:

“(...). No caso em testilha, no que atine aos requisitos da segregação antecipada, observo presente o fumus comissi delicti – já que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no depoimento colhido nos autos de prisão em flagrante, em especial, do condutor SGT/PM JOSÉ EDILSON DA CONCEIÇÃO SOBRINHO, o qual em consubstancia pelo compulsar dos autos JOSÉ CARLOS, na tentativa de se evadir no seu distrito de culpa se identificou como “RENATO”, sendo apreendido consigo uma pistola Tauros 5 hc plus, travando luta corporal com os agentes estatais, sendo apreendido após revista pessoal com o flagrado JOSE HENRIQUE 5 (cinco) tijolos de uma substância conhecida vulgarmente como “maconha”, e duas petecas de uma substância conhecida vulgarmente como “OXI” nos pertences de JOSÉ CARLOS. Ante isso, o ilícito, pela capitulação provisória, é punido com pena de liberdade superior a 4 anos, do bojo processual aponta para a existência concreta do crime em menção e aponta, de início, os flagrados como seu responsável.

Assim, se encontra presente a periculum libertatis, de JOSÉ HENRIQUE SOUZA DE MELO e JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA, sendo, por ora, imprescindível a medida cautelar corporal, merecendo realce que o flagrado JOSÉ HENRIQUE se encontra evadido do sistema penal, conforme informações trazidas pela Autoridade Policial (INFOPEN nº 91474 – ID. 44059909 – Pág. 16), quanto ao flagrado JOSÉ CARLOS, observo que o mesmo, em uma tentativa de se evadir do seu distrito de culpa, se identificou com o nome de outrem (RENATO), para não ser reconhecido por sua verdadeira identidade pelos agentes estatais, não logrando êxito, ante isso inexistem outras medidas diversas da prisão adequadas ou suficientes à estabilização social.

Ressalto ainda, que o periculum libertatis, d os flagrados também se encontram presentes, já que a gravidade concreta do crime de tráfico de substâncias ilícitas atribuído aos flagrados, consistente em “trazer consigo”, com possível possibilidade de venda, evidencia, com razoável clareza, a periculosidade social dos flagrados, observando-se a grande quantidade de substâncias apreendidas, conforme auto de apresentação e apreensão – ID. 440599099 – Pág.

7. Pelo exposto , observo presente os fundamentos de decretação da prisão preventiva, quais sejam: garantir a ordem pública e conveniência da instituição assegurando a aplicação da lei penal, a segregação precária e preliminar dos flagrados é uma medida impositiva, diante da gravidade do delito praticado, sendo a cautelar corporal a medida mais adequada para o caso em estudo, de modo a evitar a reprodução de fatos criminosos, sendo certo que o Município de São Sebastião da Boa Vista conta com cerca de 26 mil habitantes e os moradores encontram-se, cada vez mais, achacados pela criminalidade crescente.

No mais, há perigo de a lei penal não ser aplicada, haja vista que, ciente de que são investigados, podem fugir do distrito da culpa, como vinham fazendo, já que um se encontrava evadido do sistema penal e outro se identificou como outrem.

Por fim, ressalto, inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social, diante da alegação de prática crime tão grave, ficando prejudicado a aplicação do art. 321, CPP, a este caso específico, já que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, § 6º, ambos do aludido diploma, são capazes de afastar o perigo social.

III – CONCLUSÃO

Ex positis, determino as seguintes disposições:

1. Em face da observância dos requisitos legalmente exigidos para a realização da prisão em flagrante delito e sua documentação, previstos nos arts. 302, 304, e 306, todos do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante dos flagranteados JOSE HENRIQUE SOUZA DE MELO e JOSE CARLOS SOUZA CORREA ;

2. Outrossim, decreto, por conversão, a prisão preventiva dos investigados flagrados JOSE HENRIQUE SOUZA DE MELO e JOSE CARLOS SOUZA CORREA, com vistas a garantir à ordem pública e a aplicação da lei penal, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal, devendo ser expedido imediatamente o respectivo mandado de prisão; (...).

Nesse passo, observa-se que os ora pacientes tiveram suas prisões decretadas, com o fito de
garantir a ordem pública
que restou abalada devido à prática de tão grave delito, bem como de modo a impedir a repetição de tal conduta que, certamente, traz intranquilidade à população.

Em recente decisão, datada de 10 de janeiro último, o juízo indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva formulado em prol dos pacientes, bem como reanalisou a necessidade de manutenção da custódia, justificando seus motivos para mantê-la, com fundamento na necessidade de resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, senão veja-se:

“(...) Compulsando os autos, percebo que os requisitos, pressupostos e condições de admissibilidade da segregação preventiva outrora decretada contra os denunciados ainda se encontram presentes, ante a inexistência de qualquer fato novo que tenha alterado a situação processual.

No caso em apreço, como já ressaltado na decisão de ID. 44076023, fora consubstanciado nos autos provas da existência do crime, e indícios suficientes de autoria dos requerentes, ante o estado de flagrante delito, ocasião em que foi apreendido cinco tijolos de uma substância vulgarmente conhecida como “maconha”, e duas petecas de uma substância vulgarmente conhecida como “oxi”; observo ainda, que no momento da abordagem do denunciado JOSÉ CARLOS, o mesmo se identificou com nome diverso do próprio, inclusive, travando luta corporal com os policiais militares, sendo encontra em sua cintura, uma pistola tauros 59 hc plus, conforme auto de apresentação e apreensão do objeto, cometendo em tese, os denunciados, os crimes supracitados, sendo a cautelar corporal deferida com vistas a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, e pela conveniência da instrução criminal.

A alegação de que não estão presentes os fundamentos da prisão, não prosperam, sendo necessária a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, e da instrução criminal, vez que, o denunciado José Carlos tentou-se evadir do seu distrito de culpa, travando luta corporal no momento de sua abordam, inclusive, se identificou como se outro fosse, e o denunciado, José Henrique, estava se esgueirando do Estado, estando evadido do sistema penal, não sendo suficiente para a revogação da preventiva que os denunciados exerçam trabalho licito e que tenham residências fixas.

No que tange a alegação de ausência de periculum libertatis, não prospera ante o caderno processual, carecendo de provas/indícios que corrobore com as alegações trazidas pela Defesa Técnica.

Nessa esteira, do dia da prisão (05/12/2021) até hoje não houve qualquer fato novo capaz de ensejar a alteração da fundamentação fático-jurídica constante da decisão primigênia, estando o feito aguardando apresentação da resposta à acusação, de sorte que vem tramitando regularmente e sem qualquer morosidade provocada pelo Judiciário, estando resguardada a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). Assim, a medida constritiva se mantém pelos seus próprios fundamentos.

III – CONCLUSÃO Diante o exposto, indefiro o requerimento de revogação da prisão preventiva e mantenho a cautelar corporal de JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA e JOSÉ HENRIQUE SOUZA DE MELO. (...)”.

Portanto, verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a ocorrência de fato novo apto a justificar a revogação da medida, o juízo entendeu que a liberdade dos acusados, ora pacientes, pode acarretar prejuízo à ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual, manteve a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

In casu
,

denotam-se nítidos os requisitos autorizadores à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
fundamentado sua decisão de forma satisfatória, pois a necessidade da custódia se apoia em motivação concreta e convincente, consubstanciada em fatos dos autos, em estrita observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

Dessa forma, o juízo
a quo
se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
, havendo necessidade do Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento dos índices de criminalidade naquele município.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, em face do
dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Carta Política,
o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de incorrer em transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Assim, no que tange à alegação de ausência de justa causa e fundamentação suficiente para alicerçar a manutenção da prisão preventiva, verifico a improcedência de tal alegação uma vez que magistrado singular decretou e manteve a prisão preventiva dos ora pacientes fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
- No que tange à alegação de que os pacientes preenchem os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que ostentam condições pessoais favoráveis, tais como possibilidade de trabalho e residência fixa, tenho que tais pressupostos não têm o condão,
de

per se
,
garantir-lhes a liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de suas custódias, conforme decisões reiteradas desta Corte que,
em razão do excessivo número de
habeas corpus
em que os impetrantes alegam a presença de qualidades pessoais dos pacientes como argumento para a concessão de liberdade, e tendo por escopo decisões emanadas dos Tribunais Superiores, editou a Súmula 08 (publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012), assim determinando:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, o conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória.

Logo, atendendo o decreto de segregação provisória aos vetores erigidos no artigo

312 do Código de Processo Penal
,
como no presente caso
,
não é possível conceder a ordem aos ora pacientes.

Ante ao exposto, considerando que a decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada e no fato de não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal, acompanho a manifestação ministerial e
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/04/2022